Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-11.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007843-11.2026.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contrabando ou descaminho, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CAUA ALVES DA SILVA - CPF: 071.644.251-59 (REQUERIDO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT (REQUERIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CAUA ALVES DA SILVA - CPF: 071.644.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão, em auto de prisão em flagrante por crimes previstos na Lei de Drogas, Estatuto do Desarmamento e Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito por meio de medida cautelar autônoma; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para revogação da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo automático nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, admitindo-se, excepcionalmente, sua atribuição por medida cautelar, desde que demonstrados cumulativamente os requisitos da tutela de urgência.

4.

A gravidade concreta dos fatos e a existência de indícios de prática criminosa não autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável demonstração concreta e individualizada do periculum libertatis.

5.

A decisão que concedeu liberdade provisória encontra-se fundamentada na análise das circunstâncias pessoais e na fragilidade inicial dos indícios de autoria, com individualização da conduta.

6.

A ausência de fatos novos, como descumprimento de medidas cautelares ou reiteração delitiva, afasta a necessidade de medida extrema.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em relação a corréu no mesmo contexto fático reforça a adequação das medidas alternativas e a desnecessidade da custódia cautelar.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas, proporcionais e suficientes, em observância ao caráter excepcional da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. Admite-se a atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito por medida cautelar autônoma apenas quando demonstrados cumulativamente fumus boni iuris e periculum in mora. 2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se justificando pela gravidade abstrata ou concreta do delito. 3. A ausência de fatos novos e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão impedem a decretação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, III, 350, 581, V, e 584.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
1007843-11.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: CAUA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada Criminal
, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000433-66.2026.8.11.0010, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal daquela Comarca, contra decisão que concedeu liberdade provisória ao requerido Cauã Alves da Silva.

O requerente relata que no dia 21 de fevereiro de 2026 foi lavrado auto de prisão em flagrante em desfavor de
Endreaus Silva Paniago
e
Cauã Alves da Silva
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e arts. 334 e 311 do Código Penal, sendo qual a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva apenas a custódia de
Endreaus Silva Paniago,
concedendo, contudo, liberdade provisória a
Cauã Alves da Silva,
mediante fiança fixada em 10 (dez) salários-mínimos, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. A decisão fundamentou-se na primariedade do requerido, na existência de residência fixa e no exercício de atividade lícita, reputando frágeis, naquele momento inicial, os indícios de autoria que recaíam especificamente sobre ele.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito e ajuizou a presente medida cautelar, sustentando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com fundamento na gravidade concreta dos fatos, na quantidade de droga apreendida, na apreensão de arma de fogo, nos indícios de atuação organizada e no risco de reiteração delitiva. Requereu a cassação da liberdade provisória e a imediata decretação da prisão preventiva do requerido.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 348968852).

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
acolhimento da pretensão ministerial
, mediante
cassação da liberdade provisória e de expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de Cauã Alves da Silva (id. 358728355).

Cumpre registrar que, paralelamente, o corréu Endreaus Silva Paniago impetrou o Habeas Corpus n. 1011894-65.2026.8.11.0000, perante esta Quarta Câmara Criminal, contra a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. O writ concedeu parcialmente a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão — comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica, com fundamento nos arts. 319, 325, § 1.º, III, e 350 do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026